Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720486-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA RECORRIDO: AILTON FERREIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto (ID 25182228) contra sentença proferida nos autos (ID 25182223). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo requerido veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas e do preparo, haja vista que os comprovantes de pagamento no ID 25182230 e ID 25182232, apesar de serem do mesmo valor, não se referem às guias no ID 25182229 e ID 25182231. Isso porque nas guias constam 034170 e 035177, enquanto nos comprovantes, 154176 e 155173. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento das custas e do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 25182228. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.